Tribunal: TJDFT
Processo: 0732804-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732804-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ribal Locadora de Veículos Ltda Embargados: CS Brasil Frotas Ltda Distrito Federal Pregoeira do Pregão Eletrônico para Registro de Preços No 0082/2021-COLIC/SCG/SEEC-DF D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Ribal Locadora de Veículos Ltda contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pela ora embargante (Id. 29915862). Os embargos de declaração contra o referido acórdão foram interpostos com fundamento na hipótese de contradição. A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 30202009), em síntese, que a decisão embargada reconheceu que o modelo de proposta de preço fornecido pelo anexo II do edital do certame estipula 3 (três) campos de preenchimento (“valor unitário”, “valor mensal” e “valor unitário mensal”), mas considerou correta a proposta apresentada pela licitante vencedora apenas com suporte no “valor unitário mensal”. Requer, portanto, o provimento do presente recurso, com efeitos modificativos, para que seja esclarecida a contradição apontada, reformada a decisão embargada e concedido o pretendido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em suas contrarrazões (Id. 30911299) a recorrida requer que os embargos de declaração sejam desprovidos, bem como que seja reconhecida a perda superveniente do interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, em razão da sentença proferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões deve ser conhecido. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição de embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal não há qualquer justificativa jurídica que sustente o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A contradição, para essa finalidade, é aquela observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. Como exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No presente caso a decisão embargada não incorreu em contradição. Em verdade, apenas consignou que, apesar da existência de 3 (três) campos em branco disponíveis para preenchimento no modelo de proposta de preço fornecido pelo edital (“valor unitário”, “valor mensal” e “valor anual”), o parâmetro correto a ser adotado para o julgamento é o do “valor unitário”, senão vejamos: “Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a conformação dos critérios de julgamento adotados pelo pregoeiro ao edital do pregão no 0082/2021, promovido pela Secretaria de Economia do Distrito Federal. Inicialmente, é necessário ressaltar que o mandado de segurança consiste em remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. Com efeito, o mandado de segurança deve ter por objeto necessariamente a impugnação de ato determinado e proferido por autoridade pública. O pregão consiste em modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, que deve adotar como critério de julgamento o menor preço, nos termos do art. 4o, inc. X, da Lei no 10.520/2002. Para que seja possível avaliar a correção do critério de julgamento do menor preço, é necessário, primeiro, destacar a redação do edital em relação ao modo de oferecimento das propostas pelos licitantes, senão vejamos (Id. 105174985 dos autos do processo de origem): 5.8. Para formular e encaminhar à proposta de preços, no idioma oficial do Brasil, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço indicado no item 5.2, a licitante deverá considerar, além das condições estabelecidas neste Edital, notadamente no Anexo I – Termo de Referência, o seguinte: 5.8.1. apresentar o VALOR UNITÁRIO DA PROPOSTA (serviços de locação de veículo) de forma completa, em moeda corrente nacional, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, tais como: quantidade de pessoal alocado na execução do contrato, materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte, garanti a e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados 5.8.2. o prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da sessão pública, o qual será assim considerado, caso não conste expressamente na proposta; 5.8.3. a licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos e na vistoria, caso seja necessário fazê-la, para conhecimento das informações e das condições locais, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de serviços, de quantidades e de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação; Convém ressaltar que o “modelo de proposta de preço” fornecido no anexo II do edital prefigura o preenchimento da oferta de preço em 3 (três) campos, a saber: “valor unitário”, “valor mensal” e “valor anual” (fl. 20, Id. 105174985 dos autos do processo de origem). A impetrante formulou questionamento ao pregoeiro a respeito do critério de julgamento para aferição do menor preço, tendo sido esclarecido que o vencedor seria aquele que ofertasse o menor preço unitário do item. Ademais, ao final da sessão de propostas, o pregoeiro promoveu os seguintes esclarecimentos (fls. 19-20, Id. 105174989 dos autos do processo de origem): “Pregoeiro 17/09/202116:43:22 - Para maior transparência nos atos aqui praticados, faz-se necessário elucidar o critério de julgamento das propostas. Como verifica-se no edital, para formular e encaminhar a proposta de preços a empresa interessada deveria apresentar o valor unitário da proposta (itens 5.8 e 10.1.2 ‘b’ do edital), Pregoeiro 17/09/202116:43:32 - conforme os valores estimados cadastrados no sistema e constante na planilha do item 14 do termo de referência. Destaca-se ainda que, de acordo com o item 13.1 do edital, a forma de adjudicação e homologação do certame será “por item”. Pregoeiro 17/09/2021 16:43:45 - No esclarecimento respondido no dia 09/09/2021 18:04:13, a licitante então pergunta: “6. A disputa se dará pelo menor preço global anual do item?” e respondemos que “A disputa será pelo menor preço unitário do item.” Pregoeiro 17/09/202116:43:52 - Verifica-se que houve um equívoco na interpretação tanto da pergunta quanto da resposta do esclarecimento, uma vez que entendemos que o termo “global” se referia ao julgamento por “lote único”, o que não ocorrerá, assim como algumas licitantes entenderam tratar-se do valor total. Pregoeiro 17/09/202116:43:58 - Após análise dos lances de todas as empresas para os itens 1, 3 e 5, concluímos que a apresentação pelo valor unitário de locação dos veículos não prejudicou o certame, uma vez que as primeiras colocadas ofertaram valores unitários e anuais inferiores ao estimado, bem como aos das demais colocadas. (...) Pregoeiro 17/09/202116:44:44 - agindo com transparência e total lisura em todas as etapas do processo licitatório, agindo com transparência e total lisura em todas as etapas do processo licitatório. Sendo assim, mantenho a classificação das propostas dos itens 1, 3 e 5.” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que a recorrente interpôs recurso administrativo, que foi provido para desclassificar a impetrante, ora recorrida, do certame. Na ocasião, a Administração pública empregou como fundamento a necessidade de julgamento das propostas de acordo com o “valor unitário anual” (Id. 105174991). Diante desse contexto, verifica-se que o edital especifica a elaboração de proposta por meio de “valor unitário” e o modelo de proposta de preço fornecido pelo edital dispõe de campos para o preenchimento do “valor unitário”, “valor mensal” e “valor anual”. A partir da diferenciação destacada acima, que foi promovida pelo modelo de proposta, é possível inferir que o valor unitário corresponde ao valor de uma unidade e consiste no parâmetro de julgamento das propostas. Convém destacar, aliás, que o pregoeiro esclareceu posteriormente que o julgamento do menor preço consiste mesmo em avaliar o valor unitário, ou seja, o valor por item (pela locação de um veículo), de acordo com o trecho supracitado. Após o reconhecimento da impetrante como vencedora a Administração Pública entendeu que o critério de julgamento, em verdade, é o referente ao “valor global anual”, No entanto, essa conclusão vai de encontro às orientações anteriores fornecidas pelo pregoeiro e à própria diretriz empregada, ainda que de modo não suficientemente claro, pelo texto do edital. Por essa razão deve ser mantida, ao menos momentaneamente, a produção de efeitos pela decisão impugnada, que ordenou a suspensão do curso do procedimento de licitação. Assim, o requisito de probabilidade de provimento do recurso não está preenchido. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Quanto ao mais, convém assinalar que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação do acórdão embargado e as alegações articuladas pela ora recorrente, como é elementar, não se ajustam às hipóteses de omissão ou contradição. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por fim, é necesssário também anotar que o Juízo singular proferiu sentença, tendo concedido a ordem impetrada pela ora recorrida (sociedade empresária CS Brasil Frotas Ltda). Por essa razão não houve a perda superveniente do interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento, uma vez que a Egrégia Segunda Turma Cível pode, ao menos em tese, entender que deve conceder efeito suspensivo ao aludido recurso. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator